Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708541-46.2023.8.07.0020 AGRAVANTE: SELETIVA-EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 71678940, considerando que não restou demonstrada a cessão do crédito do recorrido BANCO BRADESCO S/A para FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, por ausência de especificação dos créditos cedidos. Ademais, nos termos do artigo 109 do Código de Processo Civil, “A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007